Tribunal: TJMT
Processo: 0000182-46.2020.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000182-46.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIERLES LEMOS SOARES - CPF: 067.812.441-83 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAISSA LORRAINE DE SOUZA - CPF: 063.610.461-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.

LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. RÉU CONFESSO.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
.

INVIABILIDADE
.
OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL.
3.

JUSTIÇA GRATUITA
.

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
4.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
HONORÁRIOS JÁ FIXADOS. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA,
DE OFÍCIO
.
MAJORAÇÃO DA VERBA DE 1,5 URH PARA 3 URH. PROPORCIONAL AO TRABALHO PRESTADO. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO.

DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito e da confissão do apelante.

2
. Não é cabível o acolhimento do pedido de desclassificação do delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do CP para a contravenção penal de Vias de Fato se no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico os
experts
constataram a existência de “
escoriações e hematomas”
na região do pescoço da vítima, confirmando a lesão corporal por ela sofrida.

3.
Conquanto o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais quando for cobrado seu pagamento.

4.

Se o Juízo
a quo
arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo e em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração, ainda que de ofício. Tratando-se de procedimento criminal de rito sumário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 3 URHs de verba honorária em seu favor, proporcionalmente com os trabalhos prestados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Dierles Lemos Soares
foi
condenado
p
elo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
como autor do delito de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129,

§ 9º
,
do CP,
com as implicações da Lei nº 11.340/2006), à pena privativa de liberdade de
3 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
(ID 152302703).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almejou
a
absolvição

por ausência de prova, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP.
Subsidiariamente
, pleiteou

a
desclassificação
do delito de lesão corporal para a contravenção penal de Vias de Fato, descrita no art. 21 da LCP. Visa ainda, a concessão de
Justiça Gratuita
e
fixação
de
honorários advocatícios
(ID 152302709).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 152302712).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, também opinou pelo
desp
rovimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 154764699):

“Sumário:
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato – Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade devidamente provados – Palavra da vítima que merece especial relevância, em razão da natureza clandestina do delito – Desclassificação – Impossibilidade – Comprovada ofensa à integridade física da vítima –
Pelo desprovimento.”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 1.1.2020, no município de Rio Branco/MT, uma residência particular situada em Rio Branco/MT,
Dierles Lemos Soares
ofendeu a integridade física e psicológica da vítima, sua ex-companheira,
Raíssa Lorraine de Souza Brum
, haja vista que desferiu dois tapas no lado esquerdo do rosto dela e uma mordida próximo ao olho esquerdo.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado pela prática do delito de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129,

§ 9º
,
do CP,
com as implicações da Lei nº 11.340/2006), à pena privativa de liberdade de
3 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto.

Neste grau de jurisdição, a Defesa visa
a
absolvição

por ausência de prova, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP.
Subsidiariamente
, pleiteia

a
desclassificação
do delito de Lesão Corporal para a contravenção penal de Vias de Fato, descrita no art. 21 da LCP.

Posto isto, passo à análise das teses arguidas.

I. ABSOLVIÇÃO

A
materialidade do crime
está sobejamente

comprovada pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
152302689 – fl. 9),
Boletim de Ocorrência (ID
152302689 – fls. 11/13)
, Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 152302689 – fl. 30), Mapa Topográfico (ID
152302689 – fls. 31/32
), Relatório nº. 31/2020 (ID
152302689 – fls. 70/7),
Declarações da vítima colhidas nas fases policial e judicial (ID
152302689 – fls. 24/26 e 152302691
) e pelos depoimentos dos policiais militares envolvidos nas diligências (ID
152302702 – fls. 15/22 e 152302691).

A
autoria
, de igual modo,
ressai inconteste, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo.

Na fase policial,
a vítima
Raissa Lorraine de Souza Brum,
ex-companheira do apelante, narrou que no dia 30.12.2019, encerrou o relacionamento com o apelante. No dia 1.1.2020,
Raissa
estava em uma festa no município de Rio Branco/MT. Em num dado momento,
Raissa
e seu amigo
Alan Tobias
foram até a residência de
Raissa,
momento em que o apelante se aproximou e abriu a janela da residência, e
Raissa
lhe perguntou se o apelante queria água, o qual respondeu que sim, mas tomou água na torneira do lado de fora da casa. Quando
Raissa
e
Alan
decidiram retornar para festa, no entanto, o apelante disse-lhe que precisava ir ao banheiro, e Raissa o acompanhou até um local mais afastado da residência, ocasião em que o apelante a questionou se ela teria se envolvido amorosamente com alguém no evento festivo, a qual negou.

No entanto, o apelante (visivelmente embriagado) se alterou e a agrediu fisicamente com tapas em seu rosto, e após tais eventos,
Raissa
retornou para a festa e encontrou seus familiares e amigos. Não satisfeito, o apelante foi até o local em que a vítima estava (na festa) e, repentinamente a segurou pelos ombros lesionando-a no pescoço com arranhões e deferiu-lhe uma mordida em seu rosto (próximo ao olho esquerdo) e um familiar intercedeu e impediu que o apelante continuasse com as agressões e, após a Polícia Militar ser acionada, prendeu o apelante (ID
152302689 – fls. 24/25).

Na fase judicial, a vítima confirmou seu depoimento prestado na fase policial, na íntegra (ID 152302691).

Larissa Rayane de Soouza Almeida Oliveira
, irmã da vítima, na fase policial, relatou que estava na festa, relatou que a vítima se aproximou e lhe contou, chorando, que foi agredida pelo apelante (na residência da vítima), e no momento em que a vítima lhe confidenciava tais fatos, o apelante se aproximou na festa, a segurou e a agrediu novamente, momento em que foi impedido por
Blendaw Gomes dos Santos
e demais familiares que ali estavam. Além disso, os familiares encontraram com o apelante, um canivete (ID 152302689 – fls. 62/63 e 152302691).

Blendaw Gomes dos Santos
, na fase policial, afirmou que em determinado momento, notou que a vítima “chegava no local chorando e com uma lesão no rosto”, dizendo que foi agredida pelo apelante e, logo em seguida, o apelante chegou no local da festa, muito alterado, e tentou novamente agredi-la. Ao impedirem o apelante de continuar com as agressões, encontraram com ele, um canivete (ID 152302689 – fls. 64/65).

Na fase policial,
Fabrício Wesley de Souza Brum,
irmão da vítima, estava com a vítima na festa, no dia dos fatos, disse que o apelante agrediu a vítima com socos atingindo-a na região facial provocando-lhe hematomas e foi impedido por familiares. Narrou, ainda, que o apelante não se conformou com o término do namoro (ID 152302689 – fls. 66/67).

De acordo com os policiais militares,
Geovane Máximo Lacerda, Jailton Leite, Elias Lima Batista e Jonas Egues Juinior,
responsáveis pela prisão em flagrante, foram categóricos ao afirmar em ambas as fases da persecução, que foram acionados na data dos fatos por conta de uma ocorrência envolvendo violência doméstica, e ao chegarem no local indicado, a vítima lhes informou que manteve um relacionamento amoroso com o apelante e, recentemente, teriam rompido o namoro.

No entanto, dia dos fatos, a vítima estava em um evento festivo e após um tempo, foi pra a casa, local em que o apelante a agrediu com um soco no rosto. Segundo os policiais, a vítima apresentava ferimentos no rosto
(ID
152302702 – fls. 15/22 e 152302691).

O apelante, nas fases policial e judicial, confessou a autoria do crime, esclarecendo que, no primeiro episódio, desferiu dois tapas no rosto da vítima, na residência dela. Em um segundo momento, mordeu a vítima no rosto, por motivos de ciúmes (ID 152302689 – fls. 33/35 e
152302691).

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente, nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.

Assim, analisando detidamente os
relatos da vítima
e valorando-os com tudo o que se colheu no decorrer do inquérito e da ação penal,
somados à
confissão do apelante
(nas duas fases da persecução penal) ao
Laudo pericial
, aos depoimentos dos informantes na fase policial e das testemunhas nas duas fases da persecução, a qual viram que a vítima a
presentava
hematomas na região do rosto e braços
, descabe cogitar a absolvição aventada.

A propósito, o Laudo de Exame de Corpo e Delito constatou que a vítima apresentava
“escoriações pescoço região molar (...) hematoma molar”
(ID 152302689 – fls. 30/32)
.

Aliás, trago à baila julgado deste Tribunal em caso análogo:

“(...)
2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido. (
TJMT
- N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE
10/05/2021
).

Com efeito, convém destacar que em se tratando de delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo,

uma vez que tais delitos são perpetrados, em regra, na esfera de convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. Aliás, no segundo momento em que o apelante agrediu a vítima (na festa), foi presenciado pela irmã, irmão da vítima e pela testemunha
Brendaw.

Sendo assim, observo que os depoimentos da ofendida, prestados tanto em sede policial quanto judicial, apresentaram-se de forma coesa e harmônica com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Desta feita, de uma análise detida do conjunto fático-probatório produzido nos autos, entendo que há provas suficientes a amparar o édito condenatório do apelante, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos, não havendo falar em absolvição, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 129, § 9º DO CP PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

O pleito desclassificatório formulado pela defesa foi realizado de forma sucinta, sem expor seus fundamentos.

Entretanto,
a referida tese não merece prosperar. Isso porque, o Laudo do exame de corpo de delito e Mapa topográfico atestam a ocorrência de “
“escoriações pescoço região molar (...) hematoma molar”
(ID 152302689 – fls. 30/32)
,
revelando que a vítima apresentou escoriações decorrentes dos atos ilícitos praticados pelo apelante e, portanto, diante da ofensa à integridade física desta, configurado está, o delito insculpido art. 129, §9º, do CP.

No ponto, cola
ciono julgado recente deste Tribunal acerca do tema:

“(...)
Se a vítima apresentou hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo apelante, é certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, não se podendo falar, portanto, em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave. Recurso desprovido (...)”. N.U 1000789-37.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Logo,
a ofensa à integridade física da ofendida restou satisfatoriamente comprovada nos autos, não havendo dúvida acerca da responsabilidade criminal do acusado, máxime porque as declarações prestadas pela vítima ocorreram de forma uníssona, sendo corroboradas pelo exame pericial e pela prova testemunhal, aliada à própria confissão do apelante.

Destarte, deve ser rechaçada a tese defensiva, porquanto suficientemente comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

3. JUSTIÇA GRATUITA

Consigno que não há como prover o pedido de isenção de custas processuais, uma vez, que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). Destaquei.

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018).

Com essas considerações, notório que o pedido em questão
não
comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

4.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nesta instância, o defensor dativo (
Dr. Josadabe Chaves Caetano
– OAB/MT nº. 22.515-O), pleiteia a
fixação
dos honorários advocatícios.

No entanto, verifico que o d. magistrado
já fixou
os honorários, confira-se: “
Com base no art. 85, §2º, do CPC, na tabela da OAB, nos atos processuais efetivamente praticados e no trabalho desenvolvido na ação penal, bem como considerando a complexidade do feito,
FIXO
os honorários advocatícios em 1,5 URH
” (ID 152302702 – fl. 5).

Ao longo do feito, o magistrado revogou a nomeação do advogado dativo,
Dr.
André Conceição Paiva
– OAB nº. 22.398/O e, nomeou o advogado
Dr.

Josadabe,
em 24.6.2021 (ID 152302691).

Diante desse cenário, o defensor dativo
Dr. Josabade
apresentou Alegações Finais (ID
152302699)
e, por fim, interpôs Recurso de Apelação Criminal (ID
152302699
), agindo a contento com os interesses do acusado.

No entanto, verifica-se que lhe foram fixados os honorários na sentença em
1,5 URH
, em
desacordo
com a Tabela de Honorários da OAB/MT, que estabelece o mínimo de
9 URH
para a atuação do advogado em
procedimento criminal de rito
sumário
,
sendo esta a hipótese dos autos (vide

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Como se vê, apesar de o sentenciante
ter fixado o valor dos honorários em 1,5 URH ao defensor dativo,
não se pode ignorar a empenhada atuação dele no feito, atendendo às intimações judiciais e prazos processuais, em prol do acusado hipossuficiente.

Destarte, entendo que o defensor dativo merece o
reajuste/majoração
de honorários, providência que adoto
DE OFÍCIO

e de acordo com a Tabela de Honorários da OAB-MT,
proporcionalmente
aos serviços prestados
,
em 3,0 URH
, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito
,
a
verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) A teor do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994, de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa dativa do acusado em patamar consonante com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso], em ordem a prestigiar o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça [art. 5º, LXXIV, CF/88] (...)”. (Ap 8709/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (...)”. (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

Por fim, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; n
ão obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários, pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

5. CONCLUSÃO

Isto posto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao apelo, para
majorar
,
de ofício
, os
honorários advocatícios
, de acordo com os trabalhos prestados pelo d. defensor dativo (
Dr.

Josadabe Chaves Caetano
– OAB/MT nº. 22.515-O), para
3,0 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023